Tribunal: TJDFT
Processo: 0709670-76.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709670-76.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALMIR DOS SANTOS MAGALHAES APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por WALMIR DOS SANTOS MAGALHÃES contra sentença proferida pela 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID 72992972) que, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento de veículo, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Em suas razões (ID 72992975), o apelante sustenta que: 1) há abusividade na cobrança de juros e encargos do contrato de financiamento; 2) houve capitalização indevida de juros; 3) as tarifas cobradas a título de IOF, registro de contrato, avaliação de bem e seguro prestamista são ilegais; 4) deve ser reconhecida a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente; 5) sofreu danos morais em razão das cobranças abusivas; 6) deve ser mantido na posse do bem financiado; 7) o veículo é impenhorável por ser instrumento de trabalho. Requer a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça deferida em primeira instância. Contrarrazões apresentadas (ID 72992978), nas quais o apelado, preliminarmente, questiona o deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente. Faculto ao apelante, no prazo de 5 dias, a juntada de comprovantes atuais da alegada hipossuficiência de recursos, tais como: 1) 3 últimos contracheques; 2) extratos de movimentações financeiras dos últimos 3 meses de todas as instituições bancárias em que possui contas ou investimentos; 3) outros documentos comprobatórios da sua impossibilidade de arcar com as custas processuais. Alternativamente, recolham-se as custas recursais. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator